Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000864-16.2021.8.11.0030, ajuizada por LAURO GAEL SOUZA ALBUQUERQUE, representado por seu genitor, MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, em favor do autor, ora agravado.
Para tanto, aduz o agravante, que o tratamento requerido pelo agravado, consubstanciado em procedimento multidisciplinar pelo método ABA, está expressamente excluído no contrato firmado entre as partes, razão pela qual, não pode ser compelida a custear o tratamento em questão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia da agravada, e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico encartado no id no 61701176
Pelo que se extrai dos autos, o agravado, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, tendo dificuldades de comunicação verbal e não verbal, dificuldades de manter contato visual, interação social prejudicada, distúrbio do sono, irritabilidade, baixo liminar à frustração, anda na ponta dos pés e etc.
Dessa feita, conforme se infere do Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA, além dos tratamentos com equoterapia, musicoterapia e psicomotricidade é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico e, com isso, sejam diminuídas eventuais sequelas no infante.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.